Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706291-29.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA FERNANDES OLIVEIRA COELHO APELADO: VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Lara Fernandes Oliveira Coelho contra sentença do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 76354838), que, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora apelante em desfavor de Vivo Pay I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LARA FERNANDES OLIVEIRA COELHO em face de VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. (...) Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que não houve negativação indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, conforme extrato do Serasa juntado pela própria autora aos autos, e que não foram apresentadas provas robustas das alegadas cobranças abusivas, entendendo que a mera alegação não é capaz de configurar dano moral. Em razões recursais (Id 76354840), a parte autora/apelante requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando ser pessoa superendividada, com hipossuficiência econômica já reconhecida judicialmente em outro processo (0703120-35.2023.8.07.0001), e que não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. Em preliminar, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta não ter o juízo de origem lhe oportunizado prazo para especificação de provas, mesmo após requerimento expresso em réplica, e que a decisão foi proferida sem a necessária fase instrutória. Afirma que houve manutenção indevida da negativação do seu nome no Serasa mesmo após a quitação da dívida em agosto de 2024. Assevera que o extrato Serasa juntado aos autos apenas atesta a inexistência de registros em data posterior, sem efeito retroativo. Aduz ter havido cobranças indevidas mesmo após a quitação integral da dívida, conforme atesta em aplicativo de menagens do Vivo Pay, configurando cobrança abusiva. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como o conhecimento e provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais em sua integralidade. Alternativamente, requer seja anulada a sentença pelos motivos expostos. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 76354843), a apelada, inicialmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça requerido pela apelante. No mérito, pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, verifico que o juízo a quo determinou à parte autora que apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (Id 76354358): “Dessa forma, para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, junte a parte autora os documentos listados abaixo:1) declaração de quem são os membros de seu núcleo familiar; 2) carteira de trabalho de todos os membros do núcleo familiar; junte a parte autora os 3) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos de todos os membros do núcleo familiar; 4) cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal de todos os membros do núcleo familiar, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta daqueles que recebem salário, remuneração variável ou proventos; e 5) declaração de não possuir aplicação financeira em valor superior a 20 salários-mínimos nem ser titular de mais de 1 imóvel.” A autora veio aos autos e relatou ser a única do seu núcleo familiar que exerce trabalho remunerado (Id 76354810). Alegou que seu esposo é pastor e que ele não realiza atividade remunerada. Juntou aos autos sua carteira de trabalho e a carteira de pastor de seu esposo (Ids 76354814 e 76354813). Colacionou também fichas de rendimentos (Id 76354815 e seguintes) e declaração de imposto de renda (Id 76354816). Em análise dos documentos apresentados pela autora, registrou o juiz singular que “(...) a parte demandante não comprovou ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos anuais de aproximadamente R$ 200.000,00 (Id. 228169770), além de possuir patrimônio superior a meio milhão de reais. Mesmo considerando as dívidas anotadas em sua declaração de imposto de renda, ainda lhe sobre patrimônio líquido superior a R$ 100.000,00. Assim, a renda da parte requerente é superior a 10 vezes o salário-mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado (...)” e indeferiu a gratuidade de justiça requerida, determinando o recolhimento das custas judiciais (Id 76354821). Destaco que desta decisão não foi interposto qualquer recurso. Ao contrário, recolheu a autora as custas judiciais, consoante Id 76354824. Neste recurso, a ré apenas reitera os mesmos argumentos já anteriormente aventados em primeiro grau, os quais não foram acolhidos pelo magistrado monocrático, tendo procedido a autora ao recolhimento das custas judiciais. Pelo contexto probatório carreado aos autos, a parte autora, ora recorrente, segue possuindo renda muito superior a 10 vezes o salário-mínimo nacional, porquanto não há notícia de que tenha saído do seu antigo trabalho. Assim, conquanto o art. 99, caput, do Código de Processo Civil permita a petição do benefício em sede recursal, não trouxe a recorrente qualquer informação nova, de fato superveniente que tenha alterado a sua situação financeira capaz de justificar lhe seja concedida a benesse nesta instância recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça, pois não demonstrou nos autos qualquer alteração superveniente na sua situação financeira. Outrossim, os diversos empréstimos voluntariamente contratados pela parte agravante não justificam o deferimento do benefício pretendido. É que, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não justifica a benesse buscada o endividamento voluntário da parte (Acórdão 2037966, 0722623-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023). Enfim, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Destarte, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando a rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora